Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707144-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SILVA MOREIRA AGRAVADO: INOVAT ELEVADORES LTDA, CLARIMED REPRESENTACAO E LOCACAO LTDA - ME D E S P A C H O Recebo o presente recurso para julgamento conjunto com o agravo de instrumento no 0711671-70.2024.8.07.0000 desta relatoria. Observa-se que o recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 56235744) e a parte agravada já intimada para contrarrazões, tendo apresentado petição (ID 58047108). À Secretaria para aguardar o prazo recursal da decisão proferida no citado recurso a fim de que os autos retornem conclusos conjuntamente, quando oportuno Brasília-DF, 24 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora